Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600758-91.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. COTA DE GÊNERO.
REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO DE
PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.

Num. 44752800 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA
DE
FRAUDE
COMPROVADA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), sob o
fundamento
de
não
ter
restado
caracterizada a fraude à cota de gênero.
2. O recorrente alega que as candidaturas
femininas foram meramente fictícias, com o
único intuito de fraudar a cota de gênero,
conforme admitido em áudios e vídeos, não
tendo havido apreciação apropriada do
acervo probatório e que o julgamento
antecipado, sem o deferimento de prova
testemunhal requerida em impugnação à
contestação configurou cerceamento de
defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em
saber se houve fraude à cota de gênero nas
Eleições 2024, em razão de candidaturas
femininas supostamente fictícias, e se o
julgamento antecipado da lide configurou
cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não houve cerceamento de defesa, pois
a parte autora não requereu a produção de
prova testemunhal no momento oportuno,
operando-se a preclusão.
5. A decisão de julgar antecipadamente o
feito
está
devidamente
fundamentada,
considerando que os elementos de prova
apresentados pela defesa foram suficientes
para
afastar
o
caráter
fictício
das
candidaturas contestadas.
6. A prova de fraude no preenchimento da
cota de gênero deve ser robusta e

Num. 44752800 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
demonstrar o objetivo incontroverso de
burlar o mínimo de isonomia entre homens
e mulheres pretendida pelo legislador, o
que não ocorreu no caso em apreço.
7. A baixa votação, por si só, não é
suficiente p

Inteiro teor:
07/10/2025
Número: 0600758-91.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600758-91.2024.6.16.0079, que julgou improcedentes os pedidos formulados nesta Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, na forma do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo
Movimento Democrático Brasileiro - Ibaiti - PR nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64/90,
em face de Partido Novo, André Zanineti de Matos, Cesar Augusto de Mello, Andreia Moura da Silva
Fadel, Ivan Mesquita, Madeleine Aparecida Rodrigues, Antônio Soares de Melo, Claudio Aparecido
de Oliveira, Cristiane Aparecida Delgado, Carlos Alberto Morillas Zapata e Maria Lúcia da Silva
Batista. Alega-se que, os investigados foram candidatos às eleições proporcionais no município de
Ibaiti no ano de 2024 pelo Partido Novo ou eram integrantes da executiva do partido. As candidatas
Cristiane Aparecida Delgado e Maria Lúcia da Silva Batista tiveram apenas 12 (doze) e 6 (seis)
votos, respectivamente; apresentaram prestação de contas com movimentação financeira
irrelevante; e que não realizaram atos de campanha Isto posto, resta devidamente configurada a
fraude a cota de gênero praticada pelo Partido Novo, implicando, assim, na cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da legenda e dos diplomas dos
candidatos a ele vinculados.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - IBAITI - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
EDUARDO COUTO ALFERES (ADVOGADO)
MARIA LUCIA DA SILVA (RECORRIDA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MADELEINE APARECIDA RODRIGUES (RECORRIDA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANDREIA MOURA DA SILVA FADEL (RECORRIDA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO MORILLAS ZAPATA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CRISTIANE APARECIDA DELGADO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANTONIO SOARES DE MELO (RECORRIDO)

LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
IVAN MESQUITA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO DE MELLO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANDRE ZANINETI DE MATOS (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PARTIDO NOVO - IBAITI - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44752800
07/10/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44752800 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.526

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600758-
91.2024.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - IBAITI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: EDUARDO COUTO ALFERES - OAB/PR102167
RECORRIDO: PARTIDO NOVO - IBAITI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ANDRE ZANINETI DE MATOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: CESAR AUGUSTO DE MELLO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: ANDREIA MOURA DA SILVA FADEL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: IVAN MESQUITA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: MADELEINE APARECIDA RODRIGUES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ANTONIO SOARES DE MELO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: CRISTIANE APARECIDA DELGADO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MORILLAS ZAPATA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: MARIA LUCIA DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. COTA DE GÊNERO.
REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO DE
PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.

Num. 44752800 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA
DE
FRAUDE
COMPROVADA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), sob o
fundamento
de
não
ter
restado
caracterizada a fraude à cota de gênero.
2. O recorrente alega que as candidaturas
femininas foram meramente fictícias, com o
único intuito de fraudar a cota de gênero,
conforme admitido em áudios e vídeos, não
tendo havido apreciação apropriada do
acervo probatório e que o julgamento
antecipado, sem o deferimento de prova
testemunhal requerida em impugnação à
contestação configurou cerceamento de
defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em
saber se houve fraude à cota de gênero nas
Eleições 2024, em razão de candidaturas
femininas supostamente fictícias, e se o
julgamento antecipado da lide configurou
cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não houve cerceamento de defesa, pois
a parte autora não requereu a produção de
prova testemunhal no momento oportuno,
operando-se a preclusão.
5. A decisão de julgar antecipadamente o
feito
está
devidamente
fundamentada,
considerando que os elementos de prova
apresentados pela defesa foram suficientes
para
afastar
o
caráter
fictício
das
candidaturas contestadas.
6. A prova de fraude no preenchimento da
cota de gênero deve ser robusta e

Num. 44752800 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
demonstrar o objetivo incontroverso de
burlar o mínimo de isonomia entre homens
e mulheres pretendida pelo legislador, o
que não ocorreu no caso em apreço.
7. A baixa votação, por si só, não é
suficiente para caracterizar a candidatura
como fictícia, sendo necessário comprovar
a ausência de intenção real e legítima de
disputar o cargo eletivo.
8. Não se trata de prestações de contas
zeradas
ou
padronizadas,
não
se
identificando indícios de que as duas
candidaturas questionadas tenham sido
preteridas de alguma forma, no que tange
ao seu financiamento, em relação às
demais
candidaturas
da
agremiação,
femininas ou masculinas.
9. Havendo um cenário que não indica a
inércia total quanto aos atos de campanha e
ausentes demais elementos que a caracterizem, deve ser afastada a
configuração de fraude à cota de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou
improcedente a AIJE.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de requerimento de produção
de prova testemunhal no momento oportuno
acarreta a preclusão do direito. 2. A decisão
de julgar antecipadamente o feito, quando
devidamente fundamentada, não configura
cerceamento de defesa. 3. A comprovação
de fraude à cota de gênero exige prova
robusta e inequívoca da intenção de burlar
a legislação. 4. A baixa votação, por si só,
não
é
suficiente
para
caracterizar
a
candidatura como fictícia. 5. A ausência de
padronização das contas e a existência de
movimentação financeira relevante afastam
a presunção de fraude. 6. A existência de
atos de campanha, ainda que modestos,
impede a configuração da fraude à cota de

Num. 44752800 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
gênero.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
REspe nº 060203374, Rel. Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, DJE 02/12/2020;
TSE, AgR-AIME nº 7-61/DF, Rel(a) Min.
Maria Thereza de Assis Moura, Rel(a)
designado(a)
Min.
Gilmar
Mendes,
Publicação: DJE, Data 04/12/2015; TSE,
AgR-REspe nº 060010998, Rel. Min. André
Ramos Tavares, j. 19/11/2024; TRE/PR, RE
nº060068361, Rel(a) Des. Eleitoral Osvaldo
Canela
Junior,
Publicação:
DJE,
04/09/2025;
TRE/PR,
RE
na
AIME
nº060041858, Rel(a) Des. Eleitoral Vanessa
Jamus
Marchi,
Publicação:
DJE,
26/08/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/10/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos nº 0600758-91.2024.6.16.0079, pelo
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – IBAITI/PR, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR (ID 44624845), a qual julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo ora recorrente contra PARTIDO NOVO - IBAITI - PR
- MUNICIPAL, ANDRE ZANINETI DE MATOS, CESAR AUGUSTO DE MELLO, ANDREIA
MOURA DA SILVA FADEL, IVAN MESQUITA, MADELEINE APARECIDA RODRIGUES,
ANTONIO SOARES DE MELO, CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA, CRISTIANE
APARECIDA DELGADO, CARLOS ALBERTO MORILLAS ZAPATA e MARIA LÚCIA DA
SILVA BATISTA, que visava o reconhecimento de fraude eleitoral consistente no não
atendimento material à cota de gênero estabelecida pelo art. 10, §3º, da Lei n.º 9.504/1997.

Num. 44752800 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
Por sua precisão, adoto o Relatório da D. Procuradoria Regional Eleitoral, que bem sintetiza a
tramitação e o julgamento das duas demandas:
“Na origem, foram ajuizadas 2 (duas) Ações de Investigação Judicial Eleitoral para apuração de
eventual fraude à cota de gênero no âmbito do Partido NOVO no Município de Ibaiti/PR: a de nº
0600760-61.2024.6.16.0079, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, e a de nº 0600758-
91.2024.6.16.0079, proposta pelo Movimento Democrático Brasileiro – Ibaiti/PR.
As partes autoras sustentam, em síntese, que o Partido NOVO – Ibaiti/PR teria fraudado a cota
de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei n.º 9.504/97 ao registrar as candidaturas de Maria Lúcia
da Silva Batista e Cristiane Aparecida Delgado de forma meramente fictícia, com o exclusivo
propósito de cumprir formalmente o percentual mínimo legal de candidaturas femininas. Alegam
que ambas as candidatas não teriam realizado atos efetivos de campanha, não receberam apoio
financeiro do partido, apresentaram prestações de contas padronizadas com movimentação
irrisória e obtiveram votação inexpressiva, seis e doze votos, respectivamente, sendo que uma
delas chegou a afirmar, em vídeos e áudios anexados, que não fez campanha para si, atuando
apenas como cabo eleitoral da então candidata à prefeitura Karina Manabe. Sustentam, por fim,
que tais circunstâncias evidenciam o desvirtuamento da norma de inclusão de gênero e
configuram hipótese de fraude eleitoral com potencial para comprometer a legitimidade do pleito.
Em despacho de id. 44624750, o Juízo singular reconheceu a conexão entre os feitos.
Ambas as ações foram julgadas improcedentes (id. 44624845), ao fundamento de que os
elementos dos autos não permitiam concluir pela ocorrência de fraude, sendo insuficientes, por si
sós, a baixa votação, a limitada movimentação financeira e a atuação discreta em campanha para
caracterizar o desvio de finalidade no preenchimento das candidaturas femininas” (destaques
meus).
Houve interposição de recurso tão somente na AIJE 0600758-91.2024.6.16.0079, pelo
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - IBAITI - PR (ID 44624851), sustentando, em
síntese:
a) Não houve apreciação apropriada acerca do acervo probatório, vez que o ora recorrente logrou
êxito em demonstrar que as candidaturas de Lucia de Conexão e Cristiane Manicure foram
meramente fictícias, com o único e exclusivo intuito de fraudar a cota de gênero, conforme
admitido expressamente pela candidata Lucia da Conexão nos áudios anexos junto a petição
inicial;
b) Não bastasse os áudios, há uma gravação em vídeo de um comício realizado onde a candidata
Lucia da Conexão menciona expressamente que não estava ali pedindo votos em seu favor, mas
sim, em benefício da candidatura Sra. Karina Manabe, tendo proferido a seguinte fala “EU NÃO
ESTOU PEDINDO NENHUM VOTO PARA VOCÊS, DEIXANDO BEM CLARO PARA VOCÊS
MESMO”;
c) Também foram acostadas mensagens enviadas pela Sra. Lucia em um grupo da plataforma de
mensagens WhatsApp, onde admite novamente que não realizou campanha eleitoral em seu
favor, mas tão somente em face da candidatura da Sra. Karina Manabe;

Num. 44752800 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
d) Do mesmo modo, restou comprovado de maneira inequívoca que as candidatas não realizaram
campanha eleitoral em suas mídias sociais, fato este reconhecido pelo Juiz de primeira instância,
ao ponto de uma das candidatas sequer possuir rede social ativa no período das eleições;
e) No entender do sentenciante, as mídias sociais não são uma ferramenta eficaz de propaganda
eleitoral, reconhecendo inclusive que tal meio não foi utilizado pelas supostas candidatas, sendo
que e as Sras. Lucia da Conexão e Cristiane Manicure admitiram de forma expressa e inequívoca
que não foram na casa dos seus eleitores pedir votos, não havendo assim a comprovação de
realização de campanha por qualquer meio;
f) Ambas as candidatas apresentaram exatamente as mesmas despesas eleitorais, sendo que as
duas candidatas aportaram o mesmo valor de recursos próprios no montante de R$ 411,95
(quatrocentos e onze reais e noventa e cinco centavos), tendo exatamente as mesmas despesas
com contador e advogado, nos valores de R$200,00 (duzentos reais) cada;
g) Em que pese à sentença exarar que houve candidatos do sexo masculino com votação inferior
a das requeridas, tal fato por si só não é suficiente para desconstituir a candidatura fictícia,
devendo, neste caso, a votação inexpressiva ser analisada em conjunto com os demais requisitos
da Súmula 73 do TSE devidamente comprovados nos autos – não realização de campanha
própria, realização de campanha em favor de terceiro e prestação de contas padronizadas;
h) Os recorridos não lograram êxito em desconstituir as provas apresentadas pelo recorrente,
limitando-se em apresentar apenas algumas fotografias de acervo pessoal, nas quais não é
possível constatar o efetivo desempenho de campanha eleitoral em benefício próprio, mas tão
somente a campanha realizada em prol da candidatura da Sra. Karina Manabe e, quanto às
confissões da ausência de realização de campanha eleitoral exaradas nos áudios e mensagens
em grupos de WhatsApp, argumentaram se tratar de respostas a provocações de cunho político;
i) Na hipótese de não se entender pela presença de provas da fraude, requer-se, de forma
sucessiva, que a sentença proferida em primeira instância seja cassada em razão do
indeferimento da produção de prova testemunhal pleiteada pelo Recorrente na impugnação a
contestação, pois o TSE possui o entendimento de que é perfeitamente possível que o rol de
testemunhas seja arrolado posteriormente ao protocolo da petição inicial;
j) Em razão da robustez das provas apresentadas nos autos – até mesmo a confissão da
Requerida de que não realizou campanha eleitoral – o Juiz de primeira instância poderia
possibilitar a parte recorrente que arrolasse testemunhas para corroborar com as demais provas
do acervo probatório;
k) Neste sentido, a sentença proferida tem-se um tanto quanto incoerente, pois de um lado opta
por julgar improcedente a ação em fase da insuficiência de provas, e de outro indefere a
produção a oitiva de testemunhas, mesmo diante da possibilidade jurídica concessão do pedido,
de acordo com o posicionamento do TSE.
Requer: a) o conhecimento e provimento, reconhecendo a fraude a cota de gênero ora narrada,
com a cassação dos diplomas dos candidato dos candidatos eleitos e declaração de
inelegibilidade por 8(oito) anos subsequentes à eleição, de todos os que tenham contribuído para
a prática do ato ilícito; b) sucessivamente, que seja cassada a sentença proferida determinando o

Num. 44752800 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
retorno dos autos o juízo de origem para que seja realizada a oitiva das testemunhas que serão
arroladas.
Foram apresentadas contrarrazões pelos investigados (ID 44624857) pelo desprovimento do
recurso, com base nas seguintes argumentações:
a) O pleito para anulação da sentença é genérico e descabido, pois ao deixar de fazer o
requerimento de provas em sua petição inicial, o recorrente fez incidir a preclusão da
oportunidade de produção probatória em prol da acusação, de modo que a lide foi estabilizada
nos limites em que originariamente proposta.
b) Não existe in casu qualquer violação ao art. 10, §3º, da Lei Eleitoral, pois as candidatas
CRISTIANE e MARIA LÚCIA realizaram atos efetivos de campanha; e, por outro lado, não se
pode negar que a mera e eventual votação inexpressiva não é, por si só, suficiente para
caracterizar fraude, especialmente em cidades pequenas, onde resultados eleitorais modestos
são comuns;
c) O ônus de provar claramente a acusação é tarefa do recorrente;
d) A votação apresentada pelas candidatas consideradas pelo recorrente não foi zerada ou
inexpressiva e não procede o argumento de que as contas das candidatas foram padronizadas,
pois os valores doados pela mencionada candidata majoritária para as supostas candidatas fictas
não apresentam o mesmo valor e as doações da candidata a prefeita KARINA também foram
auferidas por candidatos homens do aludido partido;
e) As candidatas realizaram atos efetivos de campanha, sendo que os áudios e vídeos
apresentados não demonstram a não realização de campanha;
f) Como não existe conjunto probatório concreto e absoluto que seja apto dar sustentáculo para
as infundadas acusações suscitadas pelo MPE, deve ser observado o princípio do in dubio pro
sufrágio como meio de manutenção do equilíbrio e higidez da democracia e da vontade popular.
O representante do Ministério Público, na origem, nos autos 06678-91.2024, manifestou-se pelo
provimento do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer a fraude à cota de gênero e
determinar a cassação dos diplomas dos candidatos eleitos e declarar a inelegibilidade dos
responsáveis, nos termos da legislação vigente, assegurando-se, subsidiariamente, a produção
de provas complementares caso haja necessidade (ID 44624855).
De outro, nos autos da AIJE nº 0600760-61.2024.6.16.0079, o Ministério Público Eleitoral não
recorreu e tão somente requereu a certificação da interposição do recurso no processo conexo, a
fim de assegurar a coerência e evitar decisões conflitantes entre os feitos, razão pela qual tais
autos também tiveram sua remessa efetivada a este Tribunal, sendo que os referidos autos foram
distribuídos a esta instância em 29 de julho de 2025.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo pelo acolhimento da preliminar de nulidade
suscitada no Recurso Eleitoral nos autos 0600758-91.2024.6.16.0079, para o fim de declarar a
nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo singular com a realização da
instrução probatória necessária a partir da oitiva das testemunhas arroladas pelas partes (ID

Num. 44752800 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
44681790).
Vieram-me conclusos.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Sendo tempestivo e presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso interposto nos autos 0600758-91.2024.6.16.0079 deve ser
conhecido.
Quanto aos autos 0600760-61.2024.6.16.0079, certificou-se nos autos que o prazo para
interposição de recurso contra a sentença decorreu em 10/07/2025 para os investigados, e em
17/07/2025 para o Ministério Público Eleitoral. O órgão ministerial na origem, a fim de se evitar
decisões conflitantes e assegurar a devida coerência e segurança jurídica entre os feitos
conexos, requereu que a remessa ao Tribunal Regional Eleitoral observasse a tramitação
conjunta ou simultânea dos autos, conforme os princípios da economia processual e da
unidade da jurisdição.
Sendo assim, e para fins de baixa do processo no PJe 2º grau, não se conhece de qualquer
recurso nos autos 0600760-61.2024.6.16.0079, diante da ausência de interposição.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
Preliminarmente, o recorrente argui cerceamento de defesa pelo do julgamento antecipado do
mérito, requerendo seja decretada a nulidade da sentença. Para tanto, sustenta que deveria ter
sido deferida a produção de prova testemunhal pleiteada pelo recorrente na impugnação à
contestação, defendendo ainda que o Tribunal Superior Eleitoral possui o entendimento de que é
perfeitamente possível que o rol de testemunhas seja arrolado posteriormente ao protocolo da
petição inicial.
A d. Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo acolhimento da preliminar em questão, com a
argumentação a seguir:
Diante de suspeitas de fraude, é imprescindível a devida instrução probatória para
assegurar a ampla análise dos fatos, a fim de resguardar não apenas os direitos
individuais dos envolvidos, mas também o interesse público na preservação da
legitimidade do processo eleitoral.
Conforme entendimento consolidado do TSE, a rejeição liminar de ações eleitorais
por ausência de prova robusta deve ser a exceção, admitindo-se o julgamento
antecipado apenas quando não preenchidos sequer os requisitos mínimos para o
regular processamento da demanda (RO 0004644-29, rel. Min. Gilmar Mendes,

Num. 44752800 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
DJE 11/05/2016).
A decisão do magistrado de julgar antecipadamente o feito, sem oportunizar a
produção de provas, representa um ponto crucial. Isso porque, caso o presente
recurso, que se centra na discussão do mérito, seja provido, essa ausência de
oportunidade defensiva poderá configurar cerceamento de defesa. Afinal, embora o
magistrado possua o poder-dever de indeferir diligências probatórias
manifestamente inúteis ou protelatórias, não lhe é permitido negar a produção de
provas relevantes e, ao mesmo tempo, julgar o mérito desfavoravelmente à parte que
teve seu direito à prova cerceado, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
julgamento antecipado da lide, quando indeferido o pedido de dilação probatória
sobre fatos essenciais, configura cerceamento de defesa.
(...)
Ainda que a parte autora tenha apresentado prova documental com indícios
relevantes de que as candidaturas de Maria Lúcia da Silva Batista e Cristiane
Aparecida Delgado teriam sido lançadas apenas para o cumprimento formal da cota
de gênero, a parte investigada, por sua vez, juntou documentação destinada a
demonstrar a realização de atos de campanha, como fotografias, vídeos e
publicações em redes sociais.
Assim, persiste fundada dúvida quanto à veracidade e à efetividade dessas
candidaturas. Isso porque, embora os elementos apontados pelo autor - como a
votação inexpressiva, a movimentação financeira mínima e padronizada e a
alegada ausência de campanha própria - configurem indícios de possível desvio de
finalidade, os documentos apresentados pela defesa revelam algum nível de
atividade eleitoral, ainda que restrito, esporádico ou meramente formal.
A incerteza se intensifica diante do fato de que um dos principais elementos
probatórios trazidos pela parte autora, qual seja, um áudio em que Maria Lúcia
afirma não ter feito campanha para si, mas apenas para a candidata a prefeita
Karina Manabe, não foi devidamente elucidado no processo. Tal declaração, que
pode ser interpretada como forte indicativo de ausência de interesse real na
própria candidatura, não foi submetida ao necessário confronto sob o crivo do
contraditório, tampouco contextualizada de forma capaz de dissipar a dúvida
sobre a autenticidade e a efetiva intenção da postulante.
Diante do caráter contraditório do conjunto probatório e da inexistência de
instrução processual, é evidente que a controvérsia exigia maior aprofundamento
fático. A permanência de dúvidas substanciais, mesmo após a análise dos
documentos apresentados por ambas as partes, revela a insuficiência do acervo
probatório atual e reforça a imprescindibilidade da abertura da fase instrutória,
sobretudo considerando a gravidade da imputação e as severas consequências
jurídicas decorrentes do eventual reconhecimento de fraude à cota de gênero.
A supressão da dilação probatória, em ações voltadas à proteção de valores
constitucionais fundamentais, como a igualdade de gênero e a lisura do processo
eleitoral, compromete a busca pela verdade real e afronta o devido processo legal.
(Destaques meus)

Num. 44752800 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
Não obstante, a preliminar não comporta acolhimento, conforme passa-se a demonstrar.
Em primeiro lugar, é importante consignar que, embora o Ministério Público Eleitoral, ora
representado pela Procuradoria Regional Eleitoral, tenha se manifestado, nesta instância, pela
necessidade de dilação probatória neste feito, e no feito conexo, que apura os mesmos fatos,
ajuizado pelo próprio Ministério Público Eleitoral, o parquet pugnou pelo julgamento antecipado e,
além disso, deixou de recorrer da sentença de improcedência.
Não fosse isso, o parecer ministerial não leva em consideração que a parte autora, ora
recorrente, não apresentou o rol de testemunhas no momento processual oportuno e tampouco
justificou a imprescindibilidade da prova em questão.
Para melhor compreensão do que se discute, cabe salientar que no presente caso não ocorreu o
indeferimento da petição inicial, mas sim o julgamento antecipado da demanda.
Pois bem.
Conquanto seja certo que a cassação de mandato eletivo deva ser amparada em prova robusta, o
Colendo Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do AgR-AIME nº 7-61/DF, ao analisar a
extensão da prova pré-constituída exigida para ajuizamento das demandas, posicionou-se no
sentido de que, havendo o mínimo de indícios idôneos, se deve prosseguir na instrução do feito.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
PRESENÇA DE SÉRIOS INDÍCIOS QUE JUSTIFICAM A INSTRUÇÃO DA
AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(...)
6. Abuso do poder político (desvio de finalidade na convocação de rádio e televisão;
manipulação na divulgação de indicadores socioeconômicos - Ipea; uso indevido de
prédios e equipamentos públicos para a realização de atos de campanha; e veiculação
de publicidade institucional em período vedado - Petrobras, Banco do Brasil e Portal
Brasil). Negar a instrução deste processo assemelha-se à situação em que a parte
pleiteia a produção de prova, vindo o magistrado a indeferir o pedido e,
posteriormente, julgá-lo improcedente justamente por ausência de provas, o
que não se coaduna com o devido processo legal. Para o Ministro Sepúlveda
Pertence, o art. 22 da LC nº 64/1990, aplicável à ação de impugnação de
mandato eletivo, "não exige prova incontestável para que seja proposta a
investigação judicial eleitoral, mas apenas indícios que serão apurados no
decorrer da instrução. Assim, o julgamento antecipado da lide, no caso,
impossibilitou a apuração dos fatos alegadamente ocorridos, o que afronta o
princípio do devido processo legal" (REspe nº 19.419/PB, julgado em 16.10.2001).
6.1. No curso da instrução processual, verificar-se-á eventual conteúdo econômico
da publicidade institucional veiculada pela Petrobras, pelo Banco do Brasil e pelo
Portal Brasil, bem como do suposto uso de prédios e equipamentos públicos para a
realização de atos de campanha (os custos, o alcance, entre outros meios), pois,
como é de conhecimento, o abuso do poder político com conotação econômica
autoriza o manejo da ação de impugnação de mandato eletivo, conforme pacificada

Num. 44752800 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, sendo certo que o magistrado
"procederá a todas as diligências que determinar, ex officio ou a requerimento
das partes" (art. 22, inciso VI, da LC nº 64/1990). (...)
8. Agravo regimental provido.
(TSE - Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº 761, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Relator(a) designado(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data
04/12/2015, Página 136/137)

Com efeito, é suficiente que a inicial venha acompanhada de suporte probatório mínimo a
justificar a instrução do feito, conforme pacificou a jurisprudência:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. REJEIÇÃO.
DECADÊNCIA. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO DENTRO DE 48 HORAS DO PLEITO. NÃO
ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. CARACTERIZAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.
APLICAÇÃO DO ART. 40-B DA LEI 9.504/97. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 24 E 30 DO TSE.
INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
(...)
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTALINCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSEINÉPCIA DA
INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA
3. Na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, estando a
petição inicial acompanhada de suporte probatório mínimo, é de rigor o
recebimento da ação com o início da instrução do feito, resguardando a análise
das teses jurídicas por ocasião do julgamento do seu mérito, em atenção às
garantias do contraditório e da ampla defesa.
(...)
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060099492, Acórdão, Min. Floriano
De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024) .

Todavia, no presente caso, conforme já destacado, não houve o indeferimento da inicial, pois,
diante dos indícios mínimos apresentados com a petição inicial, a ação foi recebida e teve o seu
regular processamento, com a citação da parte adversa e formação do contraditório,
seguindo-se de apresentação de contestação, impugnação à contestação, parecer
ministerial pelo julgamento antecipado, culminando, por fim, com o julgamento antecipado.
No tocante às provas pretendidas pela parte autora, ora recorrente, observa-se que na inicial
protestou-se genericamente “pela produção de todos os meios e formas de prova em direito

Num. 44752800 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
admitido, em especial, pela juntada de novos documentos e apresentação de rol de
testemunhas, para o qual se requer a concessão de prazo”. Na ocasião, não foi requerida
de forma específica, a produção de prova testemunhal e tampouco foi apresentado o
respectivo rol de testemunhas.
Na sequência, com o processamento da demanda, foi determinada, nos termos do art. 55 do
CPC, a reunião dos feitos 0600758-91.2024.6.16.0079 e 0600760-61.2024.6.16.0079, com a
ressalva de que oportunamente haveria análise quanto a eventual litispendência (ID 44624750).
Após a apresentação das defesas e documentos pelos investigados, o investigante, ora
recorrente, em petição de impugnação à contestação sustentou a possibilidade de arrolar
testemunhas a posteriori, pleiteando a concessão de prazo para apresentação do rol de
testemunhas, mais uma vez sem apresentar o respectivo rol (ID 44624831).
Ato contínuo, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da ação, destacando a
conexão entre as demandas 0600758-91.2024.6.16.0079 e 0600760-61.2024.6.16.0079,
pugnando pelo julgamento antecipado, inclusive (ID 129123128).
Apesar da reunião dos processos, cada um dos feitos foi individualmente sentenciado em 04 de
julho de 2025. No presente feito (0600758-91.2024.6.16.0079), assim foi fundamentado o
julgamento antecipado:
Da análise dos documentos trazidos aos autos, conjuntamente com os sistemas
disponíveis para fiscalização do pleito, este Juízo não vislumbrou indícios de fraude,
entendendo desnecessária a dilação probatória, vez que os requeridos
apresentaram razoável movimentação no sentido de obter votos.
(...)
A prova de fraude no preenchimento da cota de gênero deve ser robusta e
demonstrar o objetivo incontroverso de burlar o mínimo de isonomia entre homens e
mulheres pretendida pelo legislador. No caso em apreço, não há elementos
suficientes para caracterizar a fraude e ensejar a invalidação dos votos
atribuídos aos integrantes da chapa concorrente ao pleito. O baixo desempenho
de alguns candidatos nas urnas, a modesta atuação durante a campanha eleitoral e a
ausência de recebimento de altos recursos de campanha, não comprovam, por si só, a
intenção de burla à cota de gênero.
Como não bastasse a ausência de comprovação de fraude pelos documentos
elementos apresentados junto aos autos, o Ministério Público não arrolou
testemunhas e requereu o julgamento do feito no estado em que se encontra.

Por sua vez, na sentença dos autos 0600760-61.2024.6.16.0079 assim constou:
Da análise dos documentos trazidos aos autos, conjuntamente com os sistemas
disponíveis para fiscalização do pleito, este Juízo não vislumbrou indícios de fraude,
entendendo desnecessária maior dilação probatória, vez que os requeridos
apresentaram razoável movimentação no sentido de obter votos.
Nesse sentido, tem-se que a parte autora não arrolou testemunhas, sendo que o

Num. 44752800 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
depoimento pessoal ou interrogatório ocorre quando houver pedido da defesa.
Como não bastasse, o julgamento do presente feito será em benefício dos
requeridos, sendo desnecessária a inquirição das testemunhas arroladas pela
defesa.
(...)
A prova de fraude no preenchimento da cota de gênero deve ser robusta e
demonstrar o objetivo incontroverso de burlar o mínimo de isonomia entre homens e
mulheres pretendida pelo legislador. No caso em apreço, não há elementos
suficientes para caracterizar a fraude e ensejar a invalidação dos votos atribuídos aos
integrantes da chapa concorrente ao pleito. O baixo desempenho de alguns
candidatos nas urnas, a modesta atuação durante a campanha eleitoral e a ausência
de recebimento de altos recursos de campanha, não comprovam, por si só, a intenção
de burla à cota de gênero.
Como não bastasse a ausência de comprovação de fraude pelos documentos
elementos apresentados junto aos autos, o Ministério Público não arrolou
testemunhas e requereu o julgamento do feito no estado em que se encontra.

Observa-se, assim, que o julgamento de improcedência não se fundamentou apenas na
fragilidade da prova quanto à fraude trazida na petição inicial, mas também por se entender que
havia provas suficientes - nos autos e nos sistemas de consultas públicas da Justiça
Eleitoral - para demonstrar que “os requeridos apresentaram razoável movimentação no
sentido de obter votos” e que “pela prova apresentada verifica-se que as investigadas
CRISTIANE APARECIDA DELGADO e MARIA LÚCIA DA SILVA BATISTA, a despeito do
pequeno número de votos verificados, participaram de atos de campanha, e obtiveram
votos em maior ou igual número do que homens”.
Nesse cenário, possuem razão os recorridos, quanto ao raciocínio de que, “ao deixar de fazer o
requerimento de provas em sua petição inicial, o Recorrente fez incidir a preclusão da
oportunidade de produção probatória em prol da acusação, de modo que a lide foi estabilizada
nos limites em que originariamente proposta” (destaquei).
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PREFEITO
E
VICE-PREFEITO.
MANTIDA
A
IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
FASE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL.
IMPRENSA
ESCRITA.
GRAVIDADE
NÃO
DEMONSTRADA.
CONDUTAS VEDADAS RECONHECIDAS EM OUTROS PROCESSOS COM APLICAÇÃO DE
MULTA. ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO. PRECEDENTES. ABUSO DO PODER POLÍTICO NÃO
CONFIGURADO. SÚMULAS Nº 24, 28 E 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR), por unanimidade, manteve a sentença de
improcedência dos pedidos formulados em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) por abuso do poder
político e uso indevido dos meios de comunicação social (art. 22 da LC nº 64/90) proposta pelos ora
agravantes contra o prefeito e a vice-prefeita de Telêmaco Borba/PR, reeleitos em 2020, e os sócios do

Num. 44752800 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
Jornal Correio do Vale.
2. A Corte Regional, ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa, assentou
que os então recorrentes não requereram a produção de prova oral na petição
inicial, momento processual oportuno, o que caracteriza a preclusão. Consignou
que os documentos apresentados na fase recursal se referem a fatos contemporâneos
ao ajuizamento da demanda. Enfatizou que não foram comprovados os motivos que
impediram a juntada anterior. Concluir de modo diverso demandaria reexame de
fatos e provas constantes nos autos, vedado pela Súmula nº 24/TSE, óbice que
também prejudica a análise do apontado dissídio jurisprudencial.
3. Como pontuado pela Procuradoria-Geral Eleitoral, a admissão de prova documental tardia, apresentada no
curso da instrução, para justificar a oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente, implica quebra da
regra procedimental do art. 22 da LC nº 64/90, consistindo em mecanismo artificial de superação da
preclusão quanto à produção da prova oral não requerida.
4. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, "a não especificação do rol
de testemunhas em momento oportuno implica preclusão, a qual também
impede a juntada extemporânea de documentos" (RO-El nº 0001251-75/AP, Rel.
Min. Edson Fachin, relator designado Min. Alexandre de Moraes, DJe de
9.11.2021).
(...)
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060062929, Acórdão, Relator(a)
Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/09/2024).

Não se olvida que, conforme sustenta o recorrente, a Corte Superior já reconheceu que “cabe ao
julgador a verificação da necessidade de produção de provas, seja testemunhal ou
documental. Estando a decisão devidamente fundamentada, pode o magistrado ouvir
testemunhas indicadas em rol apresentado após o ajuizamento da ação” (TSE - Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060053676, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 30/04/2024, com destaques meus). Ocorre que
essa é uma faculdade dada ao julgador, sendo cabível ao magistrado o indeferimento das provas
que entender inúteis ou desnecessárias, conforme prescreve o art. 370 do Código de Processo
Civil.
Com efeito, “o magistrado é o condutor do processo e, por isso, detém legitimidade para o
indeferimento de prova que não se mostre útil ao deslinde da causa" (TSE - AgR-AI nº 1-05/BA,
Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 3.10.2019)
Nessa linha:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. INELEGIBILIDADE
REFLEXA. ART. 14, § 7º, DA CF. UNIÃO ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
VEDAÇÃO PELO ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME

Num. 44752800 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral, mantendo o
deferimento do registro de vice-prefeita eleita. A controvérsia reside na alegada inelegibilidade reflexa
prevista no art. 14, § 7º, da CF, ante a alegação de que a candidata manteria união estável com a atual
prefeita do município.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate: (a) verificar se há provas suficientes para caracterizar união estável entre as
partes relacionadas, para fins de reconhecimento da inelegibilidade reflexa prevista no art. 14, § 7º, da CF; e
(b) apurar se o indeferimento do pedido de produção de provas configurou cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inelegibilidade reflexa prevista no art. 14, § 7º, da CF, para fins de união estável, exige a demonstração
de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família (art. 1.723 do
Código Civil).
4. Com base no conjunto probatório dos autos, embora tenha sido demonstrada a existência de
relacionamento amoroso, não foram apresentados elementos robustos que comprovassem os requisitos
jurídicos da união estável, tais como coabitação, constituição de patrimônio comum ou planos conjuntos de
vida.
5. A alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido
de produção de provas adicionais, foi afastada, considerando que o magistrado
de primeiro grau fundamentou que as provas já constantes nos autos eram
suficientes para o julgamento da causa e que as diligências requeridas eram
desnecessárias para o deslinde da controvérsia. O juiz é o destinatário das
provas e, no exercício do princípio do livre convencimento motivado, pode
indeferir provas consideradas irrelevantes, protelatórias ou inúteis.
6. A pretensão de reformar a conclusão do TRE/BA demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
especialmente para verificar a configuração da união estável, o que é vedado em recurso especial eleitoral,
conforme o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.IV.
DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.Tese de julgamento:1. A inelegibilidade reflexa prevista no art. 14, § 7º, da
CF, para fins de união estável, exige a demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e com o
objetivo de constituição de família, conforme o art. 1.723 do Código Civil.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas quando o
juiz, motivadamente, considera que o acervo probatório já é suficiente para a
solução da controvérsia, em observância ao princípio do livre convencimento
motivado.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14, § 7º; Código Civil, art. 1.723.Jurisprudência relevante citada:
TSE: AgR-REspe nº 56-23/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. 9.4.2019, DJe de 30.4.2019;
AgR-REspe nº 17-20/RJ, rel. Min. Henrique Neves da Silva, j. 20.10.2016, DJe de 11.11.2016; Súmula nº
24.
(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060020919, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio
Carlos Ferreira, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 12/12/2024).

Num. 44752800 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
Na presente hipótese, a decisão pela desnecessidade de outras provas está devidamente
fundamentada, conforme já transcrito alhures.
Ainda que se possa aventar dos poderes instrutórios do julgador, o ônus da prova acerca da
configuração da alegada fraude à cota de gênero recai sobre o autor da ação.
E, no caso, o ora recorrente limitou-se, extemporaneamente, a sustentar possibilidade de
deferimento de prova testemunhal, sem justificar a sua pertinência e utilidade e sem
esclarecer exatamente o que pretendia demonstrar com a oitivas pretendidas e,
principalmente, deixando de apresentar o respectivo rol, requerendo prazo para tanto.
E não se pode perder de vista que “A invocação, genérica, de que a prova testemunhal é sempre
cabível não é suficiente para assegurar o deferimento de qualquer requerimento desta natureza.
Cabe à parte demonstrar a utilidade e a pertinência das provas que requer, o que deve ser
feito em cotejo com aspectos relevantes da controvérsia” (TSE - Ação de Investigação
Judicial Eleitoral nº060097243, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 20/03/2024).
Nesse contexto, é coerente a decisão que entende desnecessária a dilação probatória -
requerida extemporaneamente -, por considerar frágeis os indícios acostados à inicial, bem como
por entender que os elementos de prova apresentados pela defesa e demais sistemas da Justiça
Eleitoral seriam suficientes para afastar o caráter fictício das candidaturas contestadas.
Assim, não estando caracterizado o cerceamento de defesa, não é cabível acolher o parecer
ministerial neste ponto, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.

Mérito
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a fraude à cota de
gênero.
O § 10, do art. 14, da Constituição Federal, prevê que “O mandato eletivo poderá ser impugnado
ante à Justiça Eleitoral instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou
fraude” (destaquei).
Assim, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou no sentido de que a fraude é uma
das modalidades em que se manifesta o abuso de poder.
Vejamos:
Como já abordado no exame da preliminar, o abuso de poder, previsto em sede constitucional (art. 14, §§ 9º
e 10, CF), pode ser aferido nas ações eleitorais específicas, a saber, em AIME e AIJE. Em diversos julgados,
o TSE manifestou o consolidado entendimento de que “o abuso de poder é gênero e a fraude consiste em
uma de suas manifestações”.
(...)

Num. 44752800 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
Por sua vez, no que tange à fraude, cogitada no mencionado dispositivo
constitucional eleitoral, é compreendida como qualquer manobra que objetive
enganar a Justiça Eleitoral ou o próprio eleitorado e proporcionar resultados diversos
daqueles que seriam possíveis, fosse regular e imaculado o ambiente da disputa. (...)
(TSE - RESPE nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE
- Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020)

A respeito da cota de gênero, ou seja, da obrigatoriedade de candidaturas mínimas para cada
gênero, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições, tem a seguinte redação:
Art. 10
[...]
§ 3º – Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

O termo “preencherá” foi incluído pela Lei 12.034/2009, em substituição ao termo “reservará”,
demonstrando a intenção de tornar cogente o preenchimento, inclusive sob pena de
indeferimento do Demonstrativo de Atos Partidários - DRAP da agremiação.
Para as eleições de 2024, a Res. TSE nº 23.609/2019 assim disciplinou a questão:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos
para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e
as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será sempre
desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou
superior (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º) .
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e
o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada gênero ( Lei nº
9.504/1997, art. 10, § 3º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante será igualada a 1 (um) no
cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes
para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá
apresentar lista com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina
para cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de candidatura
por gênero. (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o

Num. 44752800 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela
federação, com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser
observado nos casos de vagas remanescentes ou de substituição. (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
(...)
§ 6º A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos limites
máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para o
indeferimento do pedido de registro do partido político ou da federação
(DRAP), se esta(este), devidamente intimada(o), não atender às diligências referidas
no art. 36 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
(...)

A ratio legis do estabelecimento de cota mínima de gênero é ampliar a participação feminina no
processo político-eleitoral.
Mais do que uma participação simbólica, o que se almeja é a igualdade material (inclusive
dentro do conceito aristotélico), com efetiva participação feminina, tendo servido a norma em
questão como norte aos entendimentos jurisprudenciais acerca necessidade de repasse mínimo
de 30% de todos os recursos públicos repassados aos partidos políticos (STF - ADI 5617, Relator
Min. Edson Fachin, julgado em 15/03/2018), bem como tempo de rádio e TV no horário eleitoral
gratuito, às candidaturas femininas (TSE - Consulta 060025218/DF, Relatora Min. Rosa Weber,
DJE de 15/08/2018), posteriormente sedimentados nas Resoluções Eleitorais.
Nesse cenário, registros de candidaturas femininas meramente fictícias, que visam tão somente o
atendimento da cota mínima – e assim viabilizar as candidaturas masculinas -, evidenciam burla
ao bem jurídico tutelado pela norma.
Nessa linha, “A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre
homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a
partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo político, à cidadania e à
dignidade da pessoa humana (...)” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 19392, Acórdão, Relator
Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 193, Data 04/10/2019,
Página 105/107).
Quanto aos elementos caracterizadores de fraude à cota de gênero, bem como sobre as
consequências no caso de sua constatação, a Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral,
consolidando a evolução do entendimento da Corte Superior, assim esclarece:
Súmula nº 73: A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual
mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, §
3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes
elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem
concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;

Num. 44752800 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da
legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de
prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art.
222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral. (Destaquei).

Ainda, nestes termos, a Resolução TSE nº 23.735/2024:

Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir,
confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e simulações e
artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem indevida a partido
político, federação, coligação, candidata ou candidato e que possam comprometer a
normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com aparência de
legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas eleitorais cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação de
contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de
campanha em benefício próprio são suficientes para evidenciar o propósito de
burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, conclusão não
afastada pela afirmação não comprovada de desistência tácita da competição.
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da
federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas,
revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da candidatura, a inércia
em sanar pendência documental, a revelia e a ausência de substituição de candidata
indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o
desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo
(consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas as
candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista de
candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido e a anulação
dos votos nominais e de legenda, com as consequências previstas no caput do
art. 224 do Código Eleitoral.

Num. 44752800 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58

No caso, o NOVO (Partido Novo) registrou chapa composta de 10 (dez) candidaturas à
vereança, sendo destas, 4 (quatro) mulheres, correspondente, portanto, a 40% (quarenta por
cento) de preenchimento de candidaturas femininas.
Sustenta o recorrente que o Partido NOVO de Ibaiti/PR teria fraudado a cota de gênero prevista
no art. 10, § 3º, da Lei n.º 9.504/97, ao registrar as candidaturas de Maria Lúcia da Silva Batista
e Cristiane Aparecida Delgado, as quais: a) não teriam realizado atos efetivos de campanha,
sendo que uma delas chegou a afirmar, em vídeos e áudios anexados, que não fez campanha
para si, atuando apenas como cabo eleitoral da então candidata à prefeitura Karina Manabe; b)
não receberam apoio financeiro do partido, sendo que as duas candidatas aportaram o mesmo
valor de recursos próprios no montante de R$ 411,95 (quatrocentos e onze reais e noventa e
cinco centavos), apresentando prestações de contas padronizadas com as mesmas despesas; e
c) obtiveram votação inexpressiva, seis e doze votos.
De outro turno, os investigados, ora recorridos, sustentam não ter havido qualquer fraude e que
todas as candidaturas da chapa foram efetivas.
Passa-se à análise de cada uma das circunstâncias apontadas como indício da ocorrência de
fraude.

Da votação zerada ou inexpressiva:
Assevera o recorrente que as candidatas Maria Lúcia da Silva Batista e Cristiane Aparecida
Delgado obtiveram votação inexpressiva, de 06 (seis) e de 12 (doze) votos.
Ocorre que, na petição inicial e no recurso, o partido investigante sequer teceu qualquer linha
argumentativa no sentido de demonstrar que tais votações seriam inexpressivas. Não apresentou
qualquer comparação de desempenho com as demais candidaturas do município, femininas ou
masculinas, a fim de que se tivesse um parâmetro de análise da realidade daquela cidade.
Quanto a esse ponto, na sentença foi destacado que “O ínfimo número de votos atribuído a um
candidato não pode, por si só levar ao entendimento de fraude, quando se tinham 132 (cento e
trinta e dois) candidatos disputando as vagas das eleições proporcionais num universo de
eleitores de 21.235 pessoas. Nesse cenário, se verifica que o baixo número de votos se deu
entre homens e mulheres dos diversos partidos”.
Por sua vez, e corroborando com essa conclusão os recorridos demonstram que tais votações
não se mostram inexpressivas quando comparadas com o desempenho de demais candidatos.
Efetivamente, houve candidatos homens com votação similar ou até menor do que as candidatas
Maria Lúcia e Cristiane, além de outras 04 (quatro) mulheres com votação inferior às
investigadas.
Confira-se:

Num. 44752800 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58

Num. 44752800 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58

Num. 44752800 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58

Nesse cenário, a baixa votação obtida pelas investigadas é insuficiente para ser considerada
indício de fraude.

Da prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante:
Argumenta o recorrente que as candidatas Maria Lúcia da Silva Batista e Cristiane Aparecida
Delgado não receberam apoio financeiro do partido e aportaram o mesmo valor de recursos
próprios no montante de R$ 411,95 (quatrocentos e onze reais e noventa e cinco centavos),
apresentando prestações de contas padronizadas com as mesmas despesas.
Fundamentando a ausência de indício de fraude, na sentença foi ponderado que “(...) nenhum
dos candidatos do Partido Novo recebeu recursos daquele partido. Tal fato, portanto, se
deu quanto a todos os candidatos homens ou mulheres, e não pode ser reconhecido como
fraude à cota de gênero, conforme limitação do pedido inicial. Ademais, eventuais irregularidades
em prestação de contas possuem regramento e consequências próprias a serem apurados em
seus respectivos processos” (destaquei).
Para além disso, os recorridos acrescentam que os valores doados pela mencionada candidata
majoritária para as supostas candidatas fictas não apresentam o mesmo valor.
Efetivamente, embora haja coincidência no valor de recursos próprios empregados pelas duas
candidatas, utilizados para o pagamento de despesas de mesma natureza (honorários contábeis
e advocatícios e encargos financeiros), as candidatas receberam diferentes materiais de
campanha (receitas estimáveis) da candidatura majoritária.
Para a candidata Cristiane, essas são as informações constantes no sistema de Divulgação de
Candidaturas e Contas Eleitorais:

Num. 44752800 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
Para a candidata Lucia, constam as seguintes informações:

Num. 44752800 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58

Dessa forma, não se trata de prestações de contas zeradas ou padronizadas, não se
identificando indícios de que as duas candidaturas questionadas tenham sido preteridas de
alguma forma, no que tange ao seu financiamento, em relação às demais candidaturas da
agremiação, femininas ou masculinas.

Da ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros:
Afirmam os recorrentes que as candidatas Maria Lúcia da Silva Batista e Cristiane Aparecida
Delgado não teriam realizado atos efetivos de campanha, destacando que a candidata Maria
Lúcia chegou a afirmar, em vídeos e áudios anexados, que não fez campanha para si, atuando
apenas como cabo eleitoral da então candidata à prefeitura Karina Manabe, com seguinte fala
“EU NÃO ESTOU PEDINDO NENHUM VOTO PARA VOCÊS, DEIXANDO BEM CLARO PARA
VOCÊS MESMO”.
Acrescenta que também foram acostadas mensagens enviadas pela Sra. Lúcia em um grupo da

Num. 44752800 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
plataforma de mensagens WhatsApp, onde tal candidata teria admitido novamente que não
realizou campanha eleitoral em seu favor, mas tão somente em face da candidatura da Sra.
Karina Manabe.
Quanto aos mencionados arquivos de áudio e vídeo, na sentença, fundamentou-se que “(...) da
análise dos áudios juntados na petição inicial, não vislumbro a presença de prova robusta acerca
da não realização de campanha eleitoral pela candidata investigada, vez que esta apenas
assevera ter participado da campanha eleitoral da candidata ao cargo majoritário, o que é
corriqueiro nas candidaturas proporcionais. Diferente situação seria se a candidata tivesse
afirmado que estaria pedindo votos para um candidato adversário na eleição proporcional,
hipótese indiciária de fraude”.
De fato, no arquivo de vídeo, a candidata está em palanque, num momento em que participava de
ato de campanha da candidata majoritária e, o que se pode verificar, é uma fala que destacava
que estava ali pedindo voto para a candidata majoritária, como cidadã, por realmente comungar
das mesmas ideias e valores e que não estaria ali pedindo voto por simplesmente ser candidata
ao cargo proporcional pelo mesmo grupo político e, como observam os recorridos em suas
contrarrazões, “não se pode inferir do contexto desse vídeo que a candidata não tenha optado por
realizar campanha em outras oportunidades ou por outros meios”.
Quanto aos arquivos de áudio, supostamente extraídos de conversas do aplicativo de conversas
privadas WhatsApp, no qual os interlocutores têm a expectativa de privacidade, pairam dúvidas
sobre sua licitude, pois que vieram desacompanhados de ata notarial ou outros elementos
técnicos que permitam a verificação da autenticidade e do contexto das supostas conversas,
sua origem, participantes e, especialmente, autorização dos interlocutores para gravação e
utilização, inclusive, para afastamento da hipótese de flagrante preparado.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. FILME E
ÁUDIO. CONHECIMENTO DE UM DOS INTERLOCUTORES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA. ILICITUDE. TEMA 979/STF. CONTAMINAÇÃO DAS DEMAIS PROVAS. AGRAVO E
RECURSO ESPECIAL PROVIDOS.1. A gravação ambiental de áudio e de filme realizada sem autorização
judicial ou conhecimento dos interlocutores e as demais provas decorrentes não podem ensejar o
reconhecimento da prática de captação ilícita de sufrágio.2. O STF julgou o Tema 979 da repercurssão geral,
fixando tese segundo a qual: "No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental
clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade dos interlocutores, ainda
que realizada por um dos participantes, sem o conhecimento dos demais. - A exceção à regra da ilicitude da
gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na
hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse
caso, não há violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade".3. A jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral consolidou-se no sentido de que é ilícita, por derivação, a prova testemunhal de quem fez
a gravação ambiental tida por ilegal.4. Agravo e recurso especial eleitoral providos, julgando-se
improcedentes os pedidos formulados na Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
(TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060058251, Acórdão, Relator(a) Min. Kassio Nunes
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 31/03/2025.

Num. 44752800 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. VICE-PREFEITO. AIJE.
CAPTAÇÃO ILÍCITA. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. FLAGRANTE
PREPARADO. PROVA ILÍCITA. CONFIGURAÇÃO. OFERECIMENTO DO VOTO PELA ELEITORA.
AFINIDADE POLÍTICA COM OS INVESTIGANTES. INTERESSE NO RESULTADO DO PLEITO.
SÚMULA 24/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 28/TSE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto a quo em que se absolveram os
agravados (prefeito e vice-prefeito de Aroeiras do Itaim/PI eleitos em 2016) por se
entender que suposta compra de votos (art. 41-A da Lei 9.504/97) fundou-se em
gravação ambiental ilícita, porquanto decorrente de flagrante preparado por meio de
conversa pelo WhatsApp.
2. A jurisprudência desta Corte Superior considera prova ilícita a gravação
ambiental produzida em contexto de flagrante preparado, a exemplo do eleitor
que atua como agente provocador e com premeditação. Precedentes.
3. Na espécie, ao contrário do que alega o agravante, a iniciativa da conduta delituosa partiu da própria
eleitora Ana Cristina Tomaz Leite, que, antes de realizar a gravação ambiental, procurou por meio do
WhatsApp a filha do candidato a vice-prefeito e fez a seguinte pergunta: "Mulher, tem como tu falar com
teu pai pra ele e Wesley (candidato a prefeito) me ajudar? Se eles fizerem isso, voto nele" (fl. 24).
4. No próprio voto vencido na origem, se reconhece que "Ana Cristina chegou oferecendo seu voto aos
investigados, em clara adequação ao tipo do art. 299, do Código Eleitoral" (fl. 9).
5. Ademais, conforme transcrição da conversa pelo WhatsApp, a eleitora responsável pela gravação fez a
seguinte advertência à filha do candidato: "Ana Cristina: ei tu apaga essas conversa. P/ não complicar teu
pai. Izadora Texeira: Vou apagar. E tu apaga tbm" (fl. 25). Entretanto, a eleitora salvou todo o conteúdo da
conversa e apresentou prints e áudios dos diálogos aos investigantes.
6. De acordo com o aresto a quo, reforça a conclusão de que houve flagrante
preparado a circunstância de que "a eleitora e sua família era ligada ao grupo político
adversário e tencionava guardar evidências probatórias para a instrução de ação
futura, caso seu candidato não lograsse êxito" (fl. 24). Nesse contexto, evidencia-se
o planejamento na produção da prova por pessoa com interesse na causa.
7. Em resumo, não existe prova lícita da compra de votos, delito cuja comprovação exige conjunto
probatório sólido porque atrai a gravosa pena de perda do diploma. Impõe-se, portanto, manter o acórdão de
improcedência.
8. A reforma do aresto recorrido com base na alegação de que se tratou de conduta espontânea e voluntária
dos investigados e sem induzimento por parte da eleitora demandaria o reexame de fatos e provas, vedado
em sede de recurso especial pela Súmula 24/TSE.
9. Agravo interno a que se nega provimento
(TSE - .Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060036194, Acórdão, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 30/06/2021)

Acrescente-se que o recorrente, além de não ter tecido qualquer esclarecimento sobre a origem e
contexto dos áudios, também deixou de requerer, especificamente e de forma tempestiva, perícia
que pudesse atestar sua autenticidade e outros meios de prova que os corroborassem.

Num. 44752800 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
E a possibilidade de flagrante preparado não pode ser descartada, inclusive porque, em
contrarrazões, os recorridos alegam que tais áudios supostamente teriam sido extraídos de
conversas com o interlocutor WILLIAN RIBAS SILVEIRA, adversário político, que, ouvido perante
a Promotoria de Justiça (Autos conexos 0600760-61.2024.6.16.0079, ID’s 44625606 a
44625608) afirmou que “ficavam zoando” e fazendo provocações à candidata em grupo de
WhatsApp.
Argumenta o recorrente, também, que restou comprovado de maneira inequívoca que as
candidatas não realizaram campanha eleitoral em suas mídias sociais, fato este reconhecido pelo
Juiz de primeira instância, ao ponto de uma das candidatas sequer possuir rede social ativa no
período das eleições.
Não obstante, na sentença não há qualquer afirmação categórica de que tenha ficado
comprovado que as candidatas não realizaram campanha eleitoral pela internet. Tão somente
constou observação de que não há obrigatoriedade de realização de campanha pelas redes
sociais e que a eventual ausência de realização de propaganda pela internet, por si só, não seria
indicativo de fraude, nos seguintes termos:
Demonstra a experiência que as campanhas eleitorais municipais, especialmente
para o legislativo nos pequenos municípios, como é o caso de Ibaiti (21.235
eleitores) não se dá pelas redes sociais. O fato de não terem se utilizado as
candidatas investigadas de mídias digitais para a divulgação de campanha não
pode ser reconhecida como fraude. O fato de não constar em seu perfil propaganda
não pode ser tido como decorrente da ausência de sua atuação na campanha
eleitoral.

Ainda que assim não fosse, a título de argumentação obter dictum, observa-se que nas
contrarrazões foram apresentados links de realização de propaganda eleitoral nas redes sociais
pela candidata MARIA LUCIA.
De outro turno, os investigados apresentaram fotos e vídeos demonstrando que as candidatas
participaram de atos de campanha eleitoral, como comícios, passeatas com entrega de material
de campanha, ainda que modestos ou que em algumas oportunidades houvesse a divulgação
conjunta da campanha majoritária.
Além disso, ambas as candidatas foram ouvidas em procedimento preparatório instaurado
perante o Ministério Público Eleitoral, cujos depoimentos foram acostados aos autos conexos
(0600760-61.2024.6.16.0079).
A candidata CRISTIANE afirmou que sempre trabalhou como cabo eleitoral e que procurou o
partido para se candidatar pela primeira vez nesta eleição, tendo recebido 5.000 santinhos e
adesivos; e afirmou que fez campanha nas redes sociais Instagram e Facebook, cujos perfis eram
privados, por conta de seu relacionamento, chegando a mostrar algumas publicações ao
promotor no momento do depoimento (ID’s 44625596, 44625597, 44625598, 44625599 daqueles
autos).
MARIA LÚCIA relatou que WILLIAN e outras pessoas ficavam provocando em grupo de

Num. 44752800 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
Whatsapp e que no dia que gravou os áudios estava brava porque a estavam provocando;
afirmou que postou campanha no grupo de WhatsApp e pediu votos, chegando a mostrar ao
promotor algumas conversas em que pediu voto, fez campanha Facebook e no Instagram,
mostrando uma postagem para o promotor e por fim relatou que já estava filiada há 10 anos foi a
quarta vez que se candidatou. Também afirmou que recebeu santinhos e adesivos (ID’s
44625600, 44625601, 44625602, 44625603, 44625604, 44625605 daqueles autos).
Assim, havendo um cenário que não indica a inércia total quanto aos atos de campanha e
ausentes demais elementos que a caracterizem, deve ser afastada a configuração de fraude à
cota de gênero.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, por considerar não caracterizada a fraude à
cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve fraude no cumprimento da cota de gênero nas eleições
de 2024, mediante o registro de candidaturas femininas fictícias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidaturas de cada gênero está
prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997. Essa regra institui a cota de gênero, política afirmativa
voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e, consequentemente, a ampliação da
representatividade das mulheres no Poder Legislativo brasileiro.
III.II. A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade de gênero,
especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução TRE/PR nº 935/2024, que dispõe
acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo
de fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero, com
vistas a garantir a participação efetiva das mulheres nas eleições.
III.III. A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos indicativos da fraude à cota de
gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii) prestação de contas zerada, padronizada ou sem movimentação
financeira relevante; iii) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
III.IV. A baixa votação, por si só, não é suficiente para caracterizar a candidatura
como fictícia, sendo necessário comprovar a ausência de intenção real e legítima de
disputar o cargo eletivo.
III.V. A análise do conjunto probatório não revela elementos suficientemente
consistentes para afirmar que as candidaturas foram fraudulentas ou meramente
formais. Os documentos apresentados e os depoimentos colhidos indicam que as

Num. 44752800 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
candidatas participaram da campanha e do processo eleitoral.
III.VI. Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude, impõe-
se a aplicação do princípio in dubio pro sufragio, segundo o qual, na ausência de
provas contundentes e inequívocas de irregularidade, deve prevalecer a vontade
manifestada nas urnas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, Súmula 73; TSE, REspe nº 060203374, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE 02/12/2020.
V.II. Legislação:
Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º;
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 17.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060068361, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Osvaldo Canela
Junior, Publicação: DJE - DJE, 04/09/2025).

DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. AIME. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
IMPROCEDÊNCIA
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral (RE) interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo (AIME), ajuizada para apurar suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2024 no
município de SIGILOSO.
2. Os recorrentes alegam que a candidatura feminina foi fictícia, lançada apenas para cumprir o percentual
mínimo de candidaturas femininas, caracterizando fraude e abuso de poder político.
3. A sentença de primeiro grau concluiu pela ausência de prova robusta da fraude, aplicando o princípio do
in dubio pro sufrágio
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: determinar se a candidatura configura fraude à cota de gênero,
considerando a votação inexpressiva, a alegada ausência de campanha efetiva e a suposta padronização das
contas, elementos que, em tese, viciaram a validade do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) do partido e ensejar a cassação dos diplomas dos eleitos e suplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A votação inexpressiva e a movimentação financeira relativamente pequena, por si só, não são suficientes
para caracterizar, de forma inequívoca, a fraude à cota de gênero.

Num. 44752800 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58
6. A ausência de propaganda nas redes sociais não implica necessariamente a inexistência de atos de
campanha, sendo possível a realização de campanha "boca a boca", especialmente em municípios menores.
7. A análise da prestação de contas indica que, embora simples, ela não foi zerada ou artificialmente
padronizada. Foi registrado um depósito de R$ 400,00 de recursos próprios em sua conta de campanha,
destinado à confecção de materiais gráficos como santinhos e adesivos.
8. A aprovação das contas, mesmo que com ressalvas, e a compatibilidade dos gastos com uma campanha
modesta em um pequeno município, enfraquecem o argumento de fraude financeira.
9. A instrução processual revelou elementos que apontam para a realização de atos de campanha por parte
da candidata, ainda que modestos e compatíveis com seu perfil e o contexto local.
10. Para a configuração da fraude, exige-se prova robusta e convergente da intenção de simular uma
candidatura para burlar a lei. No caso, a fragilidade do conjunto probatório impede a formação de um juízo
seguro para a condenação dos recorridos.
11. O fato de outros candidatos masculinos terem obtido votação semelhante à de SIGILOSO e as
justificativas apresentadas para a modéstia de sua campanha (idade, simplicidade, contexto do município)
afastam a presunção de fraude.
12. Em prestígio ao princípio in dubio pro sufrágio e à necessidade de prova robusta para a configuração da
fraude eleitoral, especialmente em casos que podem levar à nulidade de votos e cassação de diploma, deve
ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido, por falta de comprovação da fraude alegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido. Mantém-se a sentença que julgou improcedente a
AIME.
Tese de julgamento:
1. A votação inexpressiva e a movimentação financeira reduzida, por si só, não caracterizam fraude à cota
de gênero.
2. A ausência de propaganda em redes sociais não impede a comprovação de atos de campanha por outros
meios.
3. A aprovação das contas, ainda que com ressalvas, e a compatibilidade dos gastos com a campanha
enfraquecem a alegação de fraude financeira.
4. A configuração da fraude exige prova robusta e convergente da intenção de simular candidatura para
burlar a lei, o que não se verificou no caso.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, §§ 10 e 11; Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Resolução TSE
nº 23.608/2019, art. 47-E.Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El: 06019026120186230000, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, j. 29/09/2022; TSE, AgR-REspe nº 060010998, Rel. Min. André Ramos Tavares, j.
19/11/2024; TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060037939, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE, 22/08/2024
(TRE/PR - .RECURSO ELEITORAL na AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
nº060041858, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE,
26/08/2025).

Num. 44752800 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115713200000043690562
Número do documento: 25100714115713200000043690562
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 15:40:58

Nesses termos, o recurso não comporta provimento.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de:
a) conhecer e negar provimento ao recurso interposto nos autos
0600758-
91.2024.6.16.0079;
b) não conhecer de recurso nos autos 0600760-61.2024.6.16.0079, diante da ausência de
interposição, vez que os autos apenas vieram para esta Corte em virtude da interposição de
recurso nos autos conexos (0600758-91.2024.6.16.0079).

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600758-91.2024.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR(A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - IBAITI - PR - MUNICIPAL -
Advogado do(a) RECORRENTE: EDUARDO COUTO ALFERES - PR102167 - RECORRIDOS:
PARTIDO NOVO - IBAITI - PR - MUNICIPAL, ANDRE ZANINETI DE MATOS, CESAR AUGUSTO
DE MELLO, IVAN MESQUITA, ANTONIO SOARES DE MELO, CLAUDIO APARECIDO DE
OLIVEIRA, CRISTIANE APARECIDA DELGADO, CARLOS ALBERTO MORILLAS ZAPATA,
ANDREIA MOURA DA SILVA FADEL, MADELEINE APARECIDA RODRIGUES, MARIA LUCIA
DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.10.2025